Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-47.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-47.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR BATISTA ANTUNES - CPF: 002.385.811-79 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BATISTA ANTUNES - CPF: 002.385.811-79 (EMBARGADO), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela
seguradora
contra acórdão que negou provimento ao recurso adesivo do autor e deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros, alegando omissão quanto à metodologia contratual de cálculo da invalidez e contradição na afirmação de que o perito não realizou mera soma aritmética dos percentuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da cláusula 2.4 das Condições Gerais da apólice, que estabelece metodologia específica de cálculo proporcional para casos de invalidez parcial, e contradição ao afirmar que o perito não realizou mera soma aritmética dos percentuais de invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da metodologia de cálculo ao consignar que o laudo pericial judicial, após minuciosa avaliação do segurado, concluiu pela existência de invalidez permanente parcial no percentual global de 92%, não realizando mera soma aritmética dos percentuais, mas avaliando tecnicamente a incapacidade funcional do segurado.

A perícia judicial avaliou cada comprometimento funcional e sua repercussão na capacidade laborativa e nas atividades cotidianas do segurado, chegando ao percentual global de 92% mediante critério técnico-científico, e não por simples adição matemática, inexistindo contradição no julgado.

A interpretação contratual deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, mas também o princípio da reparação integral do dano sofrido pelo segurado, não havendo violação ao pacta sunt servanda.

O intuito do embargante é ver reapreciado o mérito com a alegação de omissão e contradição no julgado, o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reapreciação do mérito da causa, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A avaliação técnica realizada por perito judicial que estabelece percentual global de invalidez permanente parcial, considerando as repercussões funcionais das lesões, prevalece sobre metodologia contratual que pretenda reduzir a indenização devida ao
segurado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o
s
vício
s
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante do Id.
338057389
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao recurso adesivo do autor e deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros.

Em suma, a parte embargante
a
lega

omissão
quanto à metodologia contratual afirmando que o acórdão não enfrentou a cláusula 2.4 das Condições Gerais da apólice, que estabelece metodologia específica de cálculo proporcional para casos de invalidez parcial, vedando a mera soma aritmética dos percentuais de perdas funcionais.

Aponta contradição ao afirmar o acórdão que o perito
"não realizou mera soma aritmética"
, quando o resultado de 92% decorre exatamente da soma linear (15% + 35% + 42%).

Assevera vio
lação ao
pacta sunt servanda
e boa-fé contratual
ao afastar a
metodologia contratual
, sendo que
as condições gerais foram previamente disponibilizadas de forma clara, não havendo violação ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).

A
o final,
pugna pelo
acolhimento dos embargos
para que seja
reconhecido que o cálculo correto resulta em 68% do capital segurado (já pago administrativamente), e não 92%
, bem como a expressa apreciação dos dispositivos legais invocados para viabilizar eventual Recurso Especial.

Sem co
ntrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da metodologia de cálculo ao consignar que
"o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, após minuciosa avaliação do segurado, concluiu expressamente pela existência de invalidez permanente parcial no percentual global de 92%, não realizando mera soma aritmética dos percentuais, mas avaliando tecnicamente a incapacidade funcional do segurado, considerando as repercussões individuais das sequelas."

Ademais, o acórdão registrou que
"a metodologia aplicada se coaduna com a pretensão defendida pela seguradora, que busca aplicar isoladamente percentuais a cada membro ou órgão afetado com a quantificação da perda nos limites da tabela da Susep, os quais devem ser somados ao final, limitados a 100% do capital segurado."

Portanto, o julgado apreciou a questão da metodologia de cálculo, concluindo pela validade técnica do laudo pericial judicial que aferiu o percentual global de invalidez em 92%.

A perícia judicial avaliou cada comprometimento funcional e sua repercussão na capacidade laborativa e nas atividades cotidianas do segurado, chegando ao percentual global de 92% mediante critério técnico-científico, e não por simples adição matemática, inexistindo contradição, eis que não foi realizado mera soma aritmética.

Importante registrar que a interpretação contratual deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, mas também o princípio da reparação integral do dano sofrido pelo segurado.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
e contradição
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal
que se busca o debate, em momento processual oportuno. Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026